Tribunal: TJMT
Processo: 1005658-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005658-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), NACIONAL ENERGIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.654.917/0001-63 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), FABIANO ZANUZO - CPF: 028.933.609-04 (AGRAVADO), Marinez Justina Klauch Zanozo (AGRAVADO), MARINEZ JUSTINA KLAUCH - CPF: 022.682.699-65 (AGRAVADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005658-39.2022.8.11.0000

Agravo no 1005658-39.2022.811.0000

Agravante:
Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda.

Agravado:
Fabiano Zanuzo e Marinez Justina Klauch

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO
DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – EXPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA FINS DE EDIFICAÇÃO DE USINA – INÍCIO DO PRAZO DE 120 DIAS DO PEDIDO DE URGÊNCIA PARA FINS DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – CONTAGEM QUE SE DÁ, OU, A PARTIR DE PREVISÃO CONSIGNADA NO PRÓPRIO DECRETO EXPROPRIATÓRIO, OU, DE DEMONSTRAÇÃO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A
urgência a ser invocada pela expropriante, apta a deflagrar o início da contagem do prazo de 120 dias para ser postulada a liminar de imissão na posse, se dará a partir de previsão consignada no próprio decreto expropriatório, o que não restou demonstrado, ou, posteriormente, da demonstração na petição inicial (o que foi feito), ou, ainda, no próprio curso da ação expropriatória, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça lançada no REsp 1.234.606/MG, julgado em 26.4.2011.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005658-39.2022.8.11.0000

Agravo no 1005658-39.2022.811.0000

Agravante:
Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda.

Agravado:
Fabiano Zanuzo e Marinez Justina Klauch

RELATÓRIO

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda.
contra decisão do
Juízo da 2a Vara Cível de Nova Mutum
.

AÇÃO:
Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Liminar de Imissão na Posse no 1000636-33.2022.8.11.0086
, proposta por
Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda.
, aqui agravante, em face de
Fabiano Zanuzo e Marinez Justina Klauch
.

DECISÃO
:
indeferiu liminar consistente na imissão da autora, aqui agravante, na posse do imóvel urbano com
área de 1,6467ha, destacada da Matrícula no 84 do CRI de Nova Mutum
.

Informa ter proposto
em face dos aqui agravados, a
Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Liminar de Imissão na Posse em que pretende obter a
autorização judicial para ser imitida na posse da área com 1,6467ha (um hectare, sessenta e quatro ares e sessenta e sete centiares), destacada da Matrícula no 84 do CRI de Nova Mutum – MT e que, inclusive fez a consignação do valor ofertado a título de indenização, no importe de R$11.534,60 (onze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), bem assim, que a liminar foi indeferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, ao argumento, notadamente, de já ter ultrapassado o prazo de 120 dias previsto na Resolução Autorizativa no 9.967/2021, de 27/04/2021
e contado a partir da publicação do referido ato
(
artigo 15, § 2o, do Decreto Lei no 3.365/1941
)
.

Informa ainda que a referida Resolução Autorizativa no 9.967, de 27.04.2021, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da
Hidroelétrica Rio Claro Ltda.
, aqui agravante, a área de terra de 30m (trinta metros) de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão PCH Rio Claro – SE Nova Mutum, circuito simples, 138 kv, com aproximadamente 77,5km (setenta e sete quilômetros e quinhentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Elevadora da PCH Rio Claro à Subestação Nova Mutum, localizada nos municípios de São José do Rio Claro e Nova Mutum, estado de Mato Grosso, autorizando a expropriante a praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída (arts. 1o e 2o, da REA no 9.967/21).

Argui, sem síntese, que a mencionada resolução, notadamente em seu art. 3o, I, concedeu â expropriante/agravante a prerrogativa de invocar o caráter de urgência, nos termos previstos no art. 15, § 2o do Decreto-Lei no 3.365/41, o que torna, assim, a declaração de urgência, ato privativo da expropriante, aqui recorrente, ou seja, pode ser declarada no momento quem bem aprouver.

Após defender a concessão de efeito ativo, ao argumento, em especial, de que “
o perigo do dano se evidencia na medida em que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANNEL emitiu a Resolução Autorizativa no 10.922, de 07.12.2021, alterando o cronograma de implantação da PCH Rio Claro, fixando o dia 05.12.2022 para início dos testes de operação, e início efetivo da operação para 20.12.2023, o que exige a conclusão das obras da linha de transmissão para o mês de dezembro do corrente ano
”, e também “
que a Autora comercializou energia elétrica através do Leilão no 05/2017 (Leilão A-6, de 2017), que tem o início de suprimento do leilão para janeiro/2023
”.

No mérito, pede o provimento do Agravo.

O efeito ativo foi indeferido (id. 123844964).

Pedido de reconsideração no id. 126816668 e impugnação dos agravados ao referido pedido e ao apedido de urgência na imissão na posse (id. 127511177).

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005658-39.2022.8.11.0000

Agravo no 1005658-39.2022.811.0000

Agravante:
Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda.

Agravado:
Fabiano Zanuzo e Marinez Justina Klauch

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir a
Liminar de Imissão na Posse
postulada na
Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Liminar de Imissão na Posse
pela aqui recorrente,
Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda.
,
consistente na imissão da autora agravante na posse do imóvel urbano com
área de 1,6467ha, destacada da Matrícula no 84 do CRI de Nova Mutum, de propriedade dos requeridos, aqui agravados
.

Ao propor a ação, a autora agravante
postulou
a
autorização judicial para ser imitida, em caráter liminar, na posse da área com 1,6467ha
(um hectare, sessenta e quatro ares e sessenta e sete centiares), destacada da Matrícula no 84 do CRI de Nova Mutum – MT
e que, inclusive fez a consignação do valor ofertado a título de indenização, no importe de R$11.534,60
(onze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos).

A autora agravante arguiu que a referida Resolução Autorizativa no 9.967, de 27.04.2021, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor dela,
Hidroelétrica Rio Claro Ltda.
, a área de terra de 30m (trinta metros) de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão PCH Rio Claro – SE Nova Mutum, circuito simples, 138 kv, com aproximadamente 77,5km (setenta e sete quilômetros e quinhentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Elevadora da PCH Rio Claro à Subestação Nova Mutum, localizada nos municípios de São José do Rio Claro e Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, bem assim, autorizou a expropriante a praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída (arts. 1o e 2o, da REA no 9.967/21).

Arguiu, ainda, em síntese, que a mencionada resolução, notadamente em seu art. 3o, I, concedeu à ela expropriante/agravante a prerrogativa de invocar o caráter de urgência, nos termos previstos no art. 15, § 2o do Decreto-Lei no 3.365/41, o que torna, assim, a declaração de urgência, ato privativo seu, ou seja, pode ser declarada no momento quem bem aprouver.

A liminar foi indeferida ao
único argumento
de já ter ultrapassado o prazo de 120 dias previsto na Resolução Autorizativa no 9.967/2021, de 27/04/2021
e contado a partir da publicação do referido ato
(
artigo 15, § 2o, do Decreto Lei no 3.365/1941
)
.

Em que pese a conclusão da decisão impugnada, esta e. Câmara em
recente julgado (18.5.2022
), ou seja, no Agravo de Instrumento no 1018180-35.2021.811.0000 interposto em face da
Nacional Energia
(que aqui se mostra como agravante) e que também teve por objeto a discussão sobre o deferimento ou indeferimento de liminar de imissão de posse postulada pela Usina, consignou que “
Quanto ao requisito da urgência, a agravada observou o prazo fixado no artigo 15 do Decreto-lei n. 3365/1941, pois é contado a partir do momento em que essa situação foi alegada, ou seja, na inicial da Ação de Desapropriação
, e não desde a edição da Resolução Autorizativa, em que nem sequer havia indicação da urgência da imissão provisória na posse.
”
(grifei).

Realça-se que o referido recurso foi desprovido e mantida, pois, a imissão na posse deferida na origem, bem assim que não houve controvérsia entre os julgadores quanto ao inicio do prazo de 120 dias
previsto na Resolução Autorizativa no 9.967/2021, de 27/04/2021
, que o i. Relator consignou
ser a partir da ação de Desapropriação e não da edição da
Resolução Autorizativa
.

A controvérsia que provocou o desprovimento do citado Agravo residiu tão somente quanto a alegação de que pendia discussão, em outra ação, sobre a exata localização da área, cuja imissão na posse a Usina, então agravada, pretendeu obter e teve deferida na origem.

E a regra do art. 15 do Decreto
Lei no 3.365/1941 não consigna que o inicio do prazo seja a partir da publicação da Resolução Autorizativa no 9.967/2021, de 27/04/2021 como consignou a decisão impugnada. Veja os citados regramentos:

“
Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência
e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil,
o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens
;

§ 2o
A alegação de urgência
, que não poderá ser renovada,
obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias
.”

(grifei).

Art. 3o do da Resolução Autorizativa 9.967 de 27.4.2021, assim consignou:

“Art. 3o. Fica a outorgada obrigada a:

I – promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução,
podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956
;”
(grifei).

Assim, a urgência a ser invocada pela expropriante, apta a deflagrar o início da contagem do prazo de 120 dias para ser postulada a liminar de imissão na posse, se dará a partir de previsão consignada no próprio decreto expropriatório, o que não restou demonstrado, ou, posteriormente, na petição inicial (o que foi feito), ou, ainda, no próprio curso da ação expropriatória, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1o, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 15, §2o, DO CITADO DIPLOMA LEGAL.

1. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.

2. Ademais, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ.

3. A lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse
. Em geral,
A URGÊNCIA É DECLARADA NO PRÓPRIO DECRETO EXPROPRIATÓRIO
,
OU APÓS TAL ATO, INCLUSIVE DURANTE O CURSO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
. 4. Recurso Especial não provido.”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1.234.606/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Data de Julgamento: 26.4.2011)(grifei).

O referido julgado considerou que, naquele caso, o Tribunal de origem (Minas Gerais), entendeu que o prazo de 120 dias deveria iniciar-se a partir da data da apresentação da ação de desapropriação.

Veja o fragmento do acórdão do STJ:

“
A lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse.

EM GERAL, A URGÊNCIA É DECLARADA NO PRÓPRIO DECRETO EXPROPRIATÓRIO, MAS PODE SÊ-LA APÓS TAL ATO, INCLUSIVE DURANTE O CURSO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
.

O certo é que, quando esta for declarada, deverá ser providenciada a imissão de posse no prazo improrrogável de 120 dias.

No mesmo sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Melo (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 26a ed., São Paulo, 2009, p. 875):

A urgência para fins de imissão de posse pode ser declarada a qualquer momento depois da declaração de utilidade pública do bem e dentro de seu prazo de validade.

Sobre o tema, nessa esteira decidiu o STF:

DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA PARA FINS DE IMISSÃO PROVISORIA NA POSSE. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO PARAGRAFO 2., DO ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365, DE 1941.
NÃO IMPORTA EM NEGATIVA DE VIGÊNCIA DESSE DISPOSITIVO CONTAR-SE O MENCIONADO PRAZO DA ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA FEITA NO PROCESSO DESAPROPRIATÓRIO, AO INVÉS DE NO DECRETO DECLARATÓRIO DA UTILIDADE PÚBLICA
. (RE 86683, Relator(a): Min. SOARES MUNOZ, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/1979, DJ 03-07-1979 PP-05157 EMENTA VOL-01138-03 PP-00869 RTJ VOL-00096-02 PP-00719)

No caso dos autos, entendeu o Tribunal local que o prazo de 120 dias deveria iniciar-se a partir da data da apresentação da ação de desapropriação, não estando descaracterizada a urgência, no caso
.

Não merece reforma, portanto, o aresto recorrido. Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso Especial
. É como voto.”

(grifei).

Dessa forma,
dá-se provimento ao Agravo
, a fim de deferir o pedido de imissão na posse formulado pela autora, aqui agravante, na área objeto da lide (
1,6467ha, destacada da Matrícula no 84 do CRI de Nova Mutum, de propriedade dos requeridos, aqui agravados)
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022